Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento ao erário, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III,“b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento do pedido de suspensão do processo, na fase de conhecimento, pelo prazo concedido ao réu/apelado para pagamento integral do débito (41 parcelas), nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação da transação resulta na extinção do processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, “b”, do CPC.
4. Por se tratar de processo de conhecimento, a suspensão processual por convenção das partes não pode superar o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, II, § 4o, do CPC. O pedido de sobrestamento do feito pelo período estipulado para o cumprimento do acordo extrajudicial não deve ser acolhido, pois o prazo excede o estabelecido no dispositivo legal mencionado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.